Tribunal: STF
Processo: RE 1321707
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTE DE PREÇOS. CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FICA MAJORADA EM 1% (UM POR CENTO) A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. 



    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência, ao entender ser possível enquadrar os reajustes de preços nos contratos administrativos como receita financeira, para fins de sujeição à incidência das contribuições ao PIS e à COFINS.



    2. A matéria articulada nas razões recursais não foi debatida, sob o ângulo constitucional, no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração formalizados, os quais se limitaram a enfrentar a questão a partir do enfoque infralegal. O quadro atrai os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    3. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada pelas instâncias de origem. 



    4. Agravo interno desprovido.